Tribunal: TJMT
Processo: 1045847-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045847-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES - CPF: 206.539.131-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – VEDADA COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045847-96.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória
” ajuizada por
MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I c/c art. 300, ambos do CPC, determinando que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes, através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, dirimido neste feito, incida a taxa de juros média de mercado à época da contratação, qual seja, 2,15% a.m. capitalizados mensalmente, a ser realizado sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

No mesmo ato, ainda concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido em decisão; e consignou que, uma vez adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 220522189.

Em suas razões recursais, o banco apelante relata que
“r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a conversão do contrato para as taxas de empréstimo consignado, com a restituição dos valores descontados a maior de forma simples”
(sic)
.

Afirma que “
resta evidente que o contrato pactuado entre as partes, é possível identificar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o "BMG Card", e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito, em pleno atendimento aos deveres de informação e publicidade, insculpidos pelos artigos 6º, III e 30 do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Assevera que “
apesar da vasta demonstração de que a parte APELADA efetuou a contratação do cartão de crédito consignado, o douto magistrado, determinou a conversão do contrato para os parâmetros do contrato de empréstimo consignado, porém, como exaustivamente demostrado em defesa, trata-se de obrigação cujo cumprimento é impossível ao Banco APELANTE
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso
“para afastar os pedidos condenatórios de recálculo do contrato a partir da taxa dos contratos de empréstimo consignado, visto que trata-se de obrigação impossível, bem como a condenação em danos morais em valor excessivo”
(sic)
.

Contrarrazões ofertadas no Id. 220522203, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id. 221195184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso
não
pode ser conhecido.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC dispõe que a apelação conterá
“a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
.

Em outras palavras, deve o recurso apresentar simetria entre o decidido e o alegado pelos recorrentes, a fim de demonstrar a motivação pertinente e mesmo permitir a compreensão da insurgência da parte.

No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença que expressamente consignou que “
a tese do autor não se sustenta, posto que utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com COMPRAS EM ESTABELECIMENTOE COMERCIAIS E SAQUES, o que se constata nas faturas do id nº 148912412, pág. 10, 11, 12, 13 e seguintes,
o que inviabiliza declarar a nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito
”.

Veja-se que o banco apelante traz argumentos totalmente genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença objeto do recurso (abusividade da taxa de juros no Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito), no sentido de combater os argumentos que levaram à togada sentenciante julgar parcialmente procedentes os pedidos das iniciais.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Esse cenário processual autoriza o não conhecimento da apelação, por violação

ao princípio da dialeticidade disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1002138-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.”
(TJ-MT 00005011420018110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por fim, cabe aqui apenas uma correção em relação aos honorários advocatícios que, ao contrário do que foi decidido na sentença, não podem ser compensados, a teor do que dispõe o art. 85, §14, do CPC.

A fixaç
ã
o dos honorários advocatícios e matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto e consectário lógico da sucumbê
n
cia.

Os honorários são direitos do advogado e têm natureza alimentar, não podendo ser compensados em caso de sucumbência recíproca, já que a compensação é modo de extinção do vínculo obrigacional (art. 368 do CC/02) quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não acontece com honorários advocatícios, já que o patrono é credor da outra parte sucumbente e não do outro advogado.

Desta forma, mantenho a condenação do banco apelante e da apelada em arcarem com as custas processuais de forma recíproca.

Contudo, deixo de compensar os honorários advocatícios por força do art. 85, §14, do CPC.

Por fim, considerando que houve sucumbência recíproca e que os honorários não foram fixados em primeira instância, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC), devendo a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e
por consequência, devem ser majorados os honorários de sucumbência a cargo da instituição financeira em mais 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
, em atenção à norma do art. 85, §11, do CPC/2015.

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e
de ofício
, com fundamento nos arts. 85, 82 e §14 c/e art. 86, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada,
e por consequência, devem ser majorados os honorários de sucumbência a cargo da instituição financeira em mais 2% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem
, em atenção à norma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024